Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. READEQUAÇÃO PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da necessidade de dilação probatória, incabível a análise da suposta ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual na via estreita do Agravo de Instrumento, motivo pelo qual devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas.
2. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos.
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento.
5. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois continua ativo o plano de saúde da parte, apesar de limitado territorialmente.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.